Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706269-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO GOMES DE AZEVEDO AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para complementar o instrumento, no prazo de cinco (5) dias, indicando o número do processo de referência, bem assim, ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, para se manifestar sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 4 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator